Tribunal: TJMT
Processo: 1020648-48.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020648-48.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EDILSON APARECIDO DA SILVA - CPF: 002.191.841-43 (EMBARGADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

São improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
,
cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 58584983 – pág. 01)
.

A embargante alega contradição e consequente omissão no acórdão ao argumento de que foram colacionadas posteriormente ao feito e não analisadas por conta de preclusão temporal, provas de falsidade da ficha de atendimento médico anexada aos autos.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar os vícios apontados e afastar a preclusão temporal.

Sem contrarrazões (Num. 64649463)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegado vício constante no acórdão. O que se verifica, no entanto, é a pretensão de forçar nova discussão de matéria. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O que se percebe nos autos é que não há contradição no
decisum
, pois que a questão alegada foi examinada, conforme extrato do acórdão (Num. 57222981 – pág. 01):

Ressai dos autos que a seguradora apelante suscitou junto ao juízo singular, a falsidade da ficha de atendimento médico anexada aos autos (Num. 46622453). Observou o magistrado de piso que
tal arguição deveria ter sido realizada na peça de contestação ou dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação da juntada do respectivo documento no processo, conforme previsão no artigo 430 do Código de Processo Civil
(Num. 46622476 – pág. 03/04).

A empresa requerida, ora apelante, quando da arguição de incidente de falsidade documental, não o fez no momento processual oportuno. Não prospera, portanto, a sua irresignação, posto que correto o juízo singular ao concluir pela preclusão da matéria.

Este e. Tribunal já decidiu que, consoante o art. 430, do CPC, o esgotamento
do prazo estabelecido para arguição de falsidade documental em sede de contestação gera preclusão temporal, impossibilitado o direito de discussão posterior da matéria suscitada (TJMT
N.U 1012490-67.2019.8.11.0041).

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.

Engana-se, portanto, a embargante quando da demonstração de contradição, pois
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ - REsp 218.528)
.

Ademais, deve-se salientar que também não houve omissão, conforme se vê no extrato do acórdão (Num. 57222981 – pág. 01/02):

A finalidade do Registro de Ocorrência é demonstrar o nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, conforme se vê através de BO colacionado aos autos
(Num. 46621575) e
r
elatório de atendimento hospitalar (Num. 46621581). Saliente-se que o Laudo Médico
concluiu pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito na Avaliação Médica (
Num. 46621598 – pág. 04).

Este e. Tribunal já decidiu que o

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

Satisfatórios, assim, os documentos acostados aos autos
a
comprovar o nexo causal entre o acidente e as lesões dele decorrentes, conforme já decidiu este e. Tribunal (TJMT Ap 35852/2017).

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente.
A
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09, estabelece para

Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais,

o percentual de 100% (cem por cento).

O Laudo Pericial Judicial para fins de conciliação, em 29/11/2018
(Num. 40691971),
subscritado pelos médicos Drs. Manoel Elias Rezende (CRM/MT 1158) e Ernani Castrillon (CRM/MT 7922), constatou que o acidente de trânsito sofrido pelo autor apelado, causou lesão em estrutura crânio-facial, quantificada em 25% (vinte e cinco por cento), o que gerou dano permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 46621598 – pág. 05).

Em resposta ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(TJMT ED, 34684/2013)
.

Não houve demonstração de contradição ou de omissão no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021